Tribunal: STF
Processo: AI 228058
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO DE AGRAVO.
1.      O carimbo do Protocolo, que indica a data de
interposição do Recurso Extraordinário, está ilegível, não
permitindo, assim, o exame de sua tempestividade (Súmula
288), que deve ser comprovada pelo recorrente, segundo
entendimento firmado, em situação similar, por ambas as
Turmas da Corte, (Agravos Regimentais nºs. 149.722, 151.485,
1ª Turma e 167.567 e 158.870, 2ª Turma, todos julgados em
20.06.95).
2.      E mesmo a autorização da Diretoria-Geral de
Coordenação Judiciária do T.S.T., para juntada da petição de
interposição, só ocorreu a 17 de março de 1998, quando já
escoado o prazo de 15 dias, que decorreu, a partir da
publicação do acórdão, no dia 27 de fevereiro, sexta-feira,
entre os dias 2 a 16 de março de 1998.
3.      Agravo improvido.